Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-24.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA 1. Solicitação de seguro habitacional garantido em contrato de financiamento de imóveis pelo sistema financeiro de habitação. Aplicação intertemporal do CC/1916. Prescrição vintenária decretada. 2.Agravo Interno conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008194-24.2011.8.14.0006

APELANTE: CLAYTON PEREIRA VILA NOVA, ANA LUCIA DA SILVA COSTA, CRISTIANE ESTER DA COSTA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, GILCILENE ALVES DOS SANTOS, JULIA MARIA COELHO DOS REIS, MARCELO VIANA TAVARES, MARIA DIVANETE DA CRUZ CAVALCANTE, MARIA OLINDA ALVES, RAIMUNDO NONATO LEAL LIMA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA

1
. Solicitação de seguro habitacional garantido em contrato de financiamento de imóveis pelo

sistema financeiro de habitação. Aplicação intertemporal do CC/1916. Prescrição vintenária decretada.

2.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008194-24.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: CLAYTON PEREIRA VILA NOVA E OUTROS

(
ADVS. MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO OAB/PA7701-A

e MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES DOS SANTOS

OAB/PA 10383-A
)

AGRAVADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

(
ADV. MARCELO ARAÚJO DA COSTA OAB/PA 28240-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo interno(PJe ID 11880827),

interposto por Clayton Pereira Vila Nova e outros,

contra decisão monocrática (PJe ID 4421284), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau, que julgou improcedente

a ação, sob o fundamento de que a pretensão autoral estaria prescrita.

Versa a situação em análise,

sobre a pretensão de obter a cobertura de seguro habitacional, decorrente da celebração de contrato de financiamento pelo sistema financeiro habitacional., por danos estruturais decorrentes de falhas na construção dos imóveis financiados.

O juízo de origem, julgou o pleito improcedente, reconhecendo a ocorrência de prescrição vintenária, aplicando o código civil de 1916. (PJe ID 4421244)

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, (PJe ID 4421252 e ID

4421257), buscando a reforma da decisão, reiterando as razões expendidas na exordial. O juízo monocrático negou provimento ao apelo, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

Insurgindo-se contra a decisão (PJe ID

4421284), opuseram embargos de declaração (PJe ID 4421285), que foram rejeitados por decisão colegiada (PJe ID 11798373).

Inconformados, os agravantes interpuseram agravo interno (PJe ID 11880827 ), buscando

a reforma do decisum monocrático, sob o argumento de que a pretensão não prescreveu, uma vez que na hipótese, não seria possível determinar o termo inicial para a contagem do prazo, já que os danos estruturais ocorrem de forma contínua. Pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Em contrarrazões PJe ID 12148101), os agravados defendem a tese de que o prazo para a contagem do prazo começa no momento em que o lesado toma ciência da ocorrência do dano, o que teria acontecido na situação discutida, no momento

em que os agravantes

receberam os imóveis. Pelo que pugnaram manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Clayton Pereira Vila Nova e outros, contra Decisão monocrática que negou provimento à apelação por si interposta e manteve a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua que julgou improcedentes o pleito autoral , extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art .269, IV c/c art. 285- A ambos do CPC.

Ab initio os agravantes arguem sobre a matéria em análise ter sido apreciada pelo juízo monocrático, com amparo no Art. 932, VIII do CPC c/c Art. 133, XI, a e d do Regimento Interno do TJ/PA, alegando que os fundamentos apontados, não são aplicáveis à hipótese.

Não prospera a alegação, uma vez que a situação em análise enquadra-se nos requisitos previstos nos

dispositivos mencionados, uma vez que a matéria já foi discutida tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal de modo que não se verifica vícios no decisum.

Defendem em suas razões os agravantes, que não se operou a prescrição de sua pretensão, uma vez que não há como fixar o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, na hipótese, já que os danos estruturais nos imóveis estariam ocorrendo de forma continua e progressiva.

Em contrarrazões os agravados, defendem a ocorrência da prescrição, uma vez que os agravantes tinham ciência dos danos ocorridos desde o momento que receberam os imóveis, o que atrairia a incidência dos arts. 206, §1º, II, b do CC/02 e Súmula 101 do STJ.

De plano, adianto que a alegação não merece acolhimento

Explico

Da análise dos autos, verifico que o contrato foi celebrado em 1980 e ação só foi ajuizada em 2011, mais de 20 anos depois.

Deste modo, o negócio celebrado ocorreu na vigência ainda do Código Civil de 1916. No entanto, a ação foi ajuizada na vigência do Código Civil de 2002, com a afirmação de que os danos ainda estariam ocorrendo no momento da propositura da ação. O que atrai a aplicação da norma de transição, o Art. 2028 do CC/02, já que o referido dispositivo dispõe que quando a contagem do prazo ultrapassa mais da metade da contagem, impões a aplicação do CC/1916.

Assim, o prazo adotado para a contagem do prazo prescricional é de 20 anos, conforme normatizado no Art. 177 do CC/1916. Entendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria o da entrega dos imóveis, momento em que os agravantes perceberam os primeiros danos.

No caso vertente, a ocorrência da preclusão é evidente, fulminando portanto, o argumento apontado pelos agravantes de que a preclusão não teria ocorrido em razão da impossibilidade de contagem do termo inicial do prazo.

Corroborando com

este entendimento:

STJ. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGUROHABITACIONAL. PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS(ART. 177DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DERETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I - Reconhecimento pela decisão monocrática recorrida de que o prazo prescricional para reclamar possível defeito no imóvel adquirido sob o regime do SFH é de 20 anos. Precedentes do STJ. II - Irresignação da parte autora com a determinação de retomo dos autos à origem. III - Afastada a prescrição e inexistindo delineamento fático suficiente para julgar a causa, necessidade de devolução dos autos à origem para prosseguir no julgamento. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 963306 SP 2007/0144814-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ENTRE 1977 E 1986. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 285-A DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÃRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DA CEF NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2016.02620512-83, 161.809, Rei. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador P TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-30. Publicado em 2016-07-04).

Desta feita, não merece qualquer reparo a decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação, por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 4996733).

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/10/2023